Tribunal: TCU
Processo: 032.829/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão proferido em representação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à suposta inclusão de novas obras de duplicação rodoviária no contrato de concessão da BR-153/SP, em particular nos lotes 1 e 3.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedidos de Reexame interpostos contra o Acórdão 2168/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. informar à recorrente, à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), à Procuradoria da República do Estado de São Paulo, ao Tribunal Regional Federal da 1a Região - instância em que tramitam os processos 1007988-79.2017.4.01.3400 e 1011453-72.2021.4.01.0000, e demais interessados deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.